Tribunal: TJDFT
Processo: 0747337-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0747337-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TIAGO RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Tiago Rodrigues Ramos contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP –, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária (ID 20984038 - Págs. 200/203). Segundo consta dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o recorrente cumpria pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, quando foi apensada nova execução penal. O Ministério Público postulou a unificação das penas no regime fechado, considerando que a pena remanescente é superior a 08 (oito) anos (ID 20984038 - Pág. 200). Na unificação das penas, nos termos da decisão de ID 20984038, foi estabelecido o regime fechado e indeferido o pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária. Sustenta a Defesa, em suas razões recursais (ID 20984038), que o agravante faz jus à prisão domiciliar humanitária. Argumenta que o sentenciado sofre de doença, qual seja, asma, que o coloca em grupo de risco para o corona vírus – COVID 19. Além disso, esclarece que “é de conhecimento comum que as pessoas gravadas de problemas respiratórios, aí incluída a asma, estão no grupo de risco de complicações caso venham a ser infectadas pelo vírus SARS Cov-2, causador da pandemia de COVID-19, podendo inclusive vir a ser encaminhados para internação, bem ainda, necessitar de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, como ainda, aparelhos respiradores mecânicos a fim de não virem a óbito.” Destaca que o Juízo a quo não observou os documentos juntados, prescrições e receituários médicos, atestados e demais informações. Alega, por fim, que outros sentenciados em condições semelhantes ao agravante obtiveram a concessão do benefício humanitário. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios postula o não provimento do recurso (ID 20984038 - Págs. 237/241). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 20984038 - Pág. 286). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 21296397 - Pág. 1). É o relatório. O presente recurso não deve ser admitido. Verifica-se que o presente recurso possui partes, pedido e causa de pedir idênticos ao Habeas Corpus Criminal no 0747173-12.2020.8.07.0000, impetrado anteriormente em face da mesma decisão e distribuído à Relatoria do Desembargador Jair Soares, que, inclusive, já julgou o feito e denegou a ordem. Dessa forma, resta caracterizada a litispendência, o que enseja a extinção do presente agravo em execução, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto processual negativo. Assim, configurada a litispendência entre a presente impetração e o Habeas Corpus anterior e diante da reiteração de idêntico pedido, o presente recurso deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]” Diante do exposto, não admito o presente agravo de execução penal, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador